Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705094-39.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO VIEIRA COUTINHO APELADO: FUNDACAO JOAO MANGABEIRA D E S P A C H O Comprovada a impossibilidade de comparecimento dos advogados da Fundação apelada à data marcada para a sessão de julgamento de 05/11/2025, com manifestação de interesse em sustentação oral (ID 77644821/77644822), proceda a Secretaria à retirada do presente feito da pauta, com posterior inclusão em próxima sessão de julgamento disponível. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora